Tribunal: STF
Processo: ARE 1347996
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL, SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO, EM LOTEAMENTO CLANDESTINO. PRETENSÃO À DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO. O imóvel objeto desta ação não é passível de regularização fundiária. Determinação judicial na Ação Civil Pública, processo nº 1009835-54.2016.8.26.0577, de que o Município impeça a construção de qualquer imóvel no bairro denominado Chácara Boa Vista, a partir de 09/05/2016. Desocupação e demolição cabível. Mantida a atribuição imposta ao ente Municipal para que providencie a remoção dos moradores do imóvel, ainda que provisório, preservando a unidade do núcleo familiar constituído. Direito social à moradia e ao pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade. Precedentes. Sentença mantida. Recursos não providos”. (Documento eletrônico 18).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 1°, III; 3°, I, II, III e IV; 5°, XXIII e § 1°; 6°, caput; 30, VIII; 170, III e 174, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “O imóvel objeto desta ação foi erigido sem alvará da municipalidade, não está cadastrado na Prefeitura Municipal, não tem registro imobiliário ou escritura de compra e venda. O réu possui uma ´Declaração de Residência´ firmada pelo vendedor do imóvel, com a finalidade de comprovar a residência. O imóvel também não tem ligação de energia elétrica, água e esgoto, sendo que o réu declarou que faz uso de ligações provisórias com os vizinhos, mediante o pagamento de uma taxa mensal. 



    [...]



    E à resposta de pergunta do réu se, do ponto de vista da engenharia, havia possibilidade de regularização da construção, a perita respondeu: Levando em consideração sua atual estabilidade construtiva e condições de habitabilidade, sim. No entanto, o município leva também em consideração, fatores que vão além de seu aspecto construtivo, como uso do solo, coeficiente de aproveitamento, distância entre recuos, etc. Portanto, tratando-se de um imóvel em área rural, não há parâmetros para analisar se a referida edificação respeita ou não as normas e padrões adequados para ser regularizada, estabelecidas pelo código de edificações (fls. 397). 



    Ou seja, ainda que sob o aspecto da engenharia o imóvel pudesse vir a ser regularizado, deve se levar em conta que ele está inserido em área rural (Chácara Boa Vista) local onde desde 09/05/2016 foi impedida qualquer edificação, por determinação judicial. E o imóvel do réu é, de fato, irregular. 



    E considerando que a autuação municipal ocorreu após proferida a medida liminar na ação civil pública, a determinação de demolição do imóvel está correta e cumpre o disposto no inciso VIII do art. 30 da CF”. (págs. 6, 9 e 10 do documento eletrônico 18, grifei).



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR. BEM IMÓVEL UTILIZADO PARA RECREIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA ANTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    3. Agravo regimental PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a majoração dos honorários de sucumbência aplicadas no feito no âmbito desta Corte, MANTENDO -SE, contudo, o DESPROVIMENTO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO” (ARE 1.304367 AgR/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.323.631 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. DETERMINAÇÃO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E A RESPEITO DO USO DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. NORMA DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, II E VIII, DA CF. PRECEDENTES. 



    1. A controvérsia dos autos, envolvendo a instalação de estação rádio base, cinge-se ao âmbito local (Lei Estadual n° 10.995/2001 e Lei Complementar Municipal n° 1.246/2001) e requer o exame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. O aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF que reconhecera aos municípios a competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1.1914.212 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin). 



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DIREITO À MORADIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. LEI DISTRITAL 2.105/98. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 837.030-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator